Tribunal: STF
Processo: ARE 1379136
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE JOGO DE AZAR NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. “JOGO DO BICHO”. ATO ILEGAL. ART. 50 DECRETO Nº 3.688/41. DANO MORAL COLETIVO. ART. 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA FIXADA. ART. 497 DO CPC. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. Hipótese em que a citação por Oficial de Justiça foi inexitosa e sobreveio aos autos a informação de que o apelante estava foragido da Justiça. Cerceamento de defesa inocorrente. Nomeação de Curador Especial. Observância ao disposto no art. 5, LV, da CF-88. 



    2. MÉRITO. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de obrigar os réus a se absterem de praticar a atividade de exploração do “jogo do bicho” e pagar indenização por dano moral coletivo. 



    3. Atividade explorada pelos réus que se caracteriza como Contravenção Penal, prevista no artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/4. 



    4. Defesa dos direitos do consumidor expressa no art. 6º do CDC. Responsabilidade objetiva dos agentes. Dano moral coletivo que prescinde prova do sofrimento ou abalo psicológico para ser indenizado. 



    5. Multa fixada para a hipótese de descumprimento. Regra do art. 497 do CPC. Manutenção. 



    PRELIMINAR REJEITADA. 



    APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XLI, e 170 da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pela “devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que seja observado o disposto no art. 1.030, III, do CPC/2015”.



    Decido.



    Esta Corte, no exame do RE nº 966.177/RS, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 924 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, que trata da “Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do ‘caput’ do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).” 



    Assim, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente